Tribunal: STF
Processo: ARE 1591206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
I. Caso em Exame
1. Carlos Alberto Finoti foi condenado a 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, por homicídio simples. A defesa apelou alegando que a decisão dos jurados foi contrária às provas. O Ministério Público apelou para aumentar a pena-base e fixar o regime inicial fechado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas e (ii) se a dosimetria da pena comporta aumento.
III. Razões de Decidir
3. A decisão dos jurados não foi arbitrária, mas condizente com as provas do processo, que confirmam a autoria e materialidade do delito.
4. As consequências do crime e a culpabilidade do réu justificam a elevação da pena-base em 1/5, resultando em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão.
5. Tema nº 1068, do STF, de aplicação imediata e eficácia erga omnes.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso ministerial PROVIDO para majorar a pena e aplicar o Tema nº 1068 do STF, ordenando a execução imediata da pena. Recurso defensivo desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão dos jurados foi compatível com as provas. 2. A pena-base pode ser elevada devido às circunstâncias do crime.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, III, XXXVIII, LIV, LV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e LVII da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente